Tribunal: TJDFT
Processo: 0743977-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743977-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN BITTENCOURT PEREIRA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc. Devidamente intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 77160710), o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, sem juntar aos autos os documentos solicitados. A concessão da gratuidade de justiça é medida excepcional e depende da efetiva demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se a parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator